Tribunal: TJES
Processo: 5025634-04.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025634-04.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: REYNALDO OLIVEIRA SANTANA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025634-04.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO(A): REYNALDO OLIVEIRA SANTANA.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município requerido contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de 120 fraldas descartáveis geriátricas mensais em favor do requerente, que é acamado por possuir mobilidade reduzida decorrente de acidente vascular cerebral e esquizofrenia, confirmando tutela de urgência outrora deferida.

2. O Município recorrente suscita (i) incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob alegação de irregularidade de representação processual, e (ii) ilegitimidade passiva, diante de portaria ministerial superveniente que prevê fornecimento gratuito de fraldas em farmácias populares.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a representação do autor por sua esposa afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) saber se o Município é parte ilegítima para responder pelo fornecimento de fraldas geriátricas, em razão de ato normativo federal superveniente e da repartição de competências no âmbito do SUS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. A vedação do art. 8º da Lei nº 9.099/1995 não impede o acesso do incapaz ao rito especial quando a representação assegura a proteção de seus interesses e não compromete a celeridade processual.

5. A exclusão do feito por formalismo viola o direito de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988. O Enunciado 16 do FONAJE da Fazenda Pública admite a atuação de incapazes no Juizado Especial da Fazenda Pública.

6. A organização do SUS, prevista na Lei nº 8.080/1990, não afasta a legitimidade do Município para integrar o polo passivo. A repartição administrativa não pode prejudicar o cidadão nem afastar a tutela jurisdicional.

7. A sentença deve ser mantida integralmente, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais, pois a saúde é um direito de todos e dever do Estado, conforme o art. 196 da Constituição Federal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A ilegitimidade passiva do município não deve ser afastada em razão da implementação de políticas públicas federais complementares. 2. A responsabilidade dos entes federativos na garantia do direito à saúde foi estabelecida no art. 196 da Constituição Federal.".

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, artigo 196 caput; Lei 12.153/2009, art. 2°, §4°; TJES, enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REYNALDO OLIVEIRA SANTANA,
representado por sua esposa MARIA SELMA SALINA DE PAULA SANTANA
,
objetivando que o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
forneça 120 fraldas geriátricas em uso contínuo, de tamanho XG adulto, em caráter de urgência.

Tutela de urgência deferida no ID 17915790 entendeu, pelos documentos acostados aos autos, que o pleito da requerente era urgente, tendo o juízo sentenciante concedido a medida ora pleiteada.

Foi prolatada decisão meritória, de modo a julgar o feito parcialmente procedente, nestes termos:

“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 81923237, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, REYNALDO OLIVEIRA SANTANA, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”.

Em sede recursal (ID 17915799), o Município requerido pugna pelo reconhecimento de incompetência absoluta do juizado especial da fazenda pública por defender que há irregularidade na representação processual do requerente, suscita também a ilegitimidade passiva do Município em razão do advento superveniente da Portaria GM/MS n° 6.613 de 13/02/2025, que estabelece o fornecimento gratuito de fraldas geriátricas nas farmácias populares.

Contrarrazões de ID 17915801.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No que cerne à incompetência absoluta em razão da impossibilidade de representação, alegada pelo Município recorrente, temos que o autor/recorrido possui mobilidade reduzida decorrente de acidente vascular cerebral e esquizofrenia e ajuíza seu pedido através de representação, realizada por sua esposa.

Dito isso, percebe-se sua impossibilidade de, por si só, pleitear o direito à saúde que ora persegue. Em que pese haja a competência absoluta dos juizados da fazenda pública, nos termos do art. 2°, §4° da Lei 12.153/2009, que permite a aplicação subsidiária da Lei n° 9.099/95, acolher a vedação constante de seu art. 8° criaria óbices desnecessários ao incapaz que figura no polo ativo, pois a proteção constante do artigo retromencionado visa impedir que o incapaz tenha sua defesa prejudicada, ante a celeridade do rito imposto pela Lei n° 9.099/95, o que não é o caso dos autos.

Acolher a irregularidade processual ora apontada, que não passa de mero formalismo, violaria um princípio constitucional e de maior importância que a irregularidade ora objurgada, que é o acesso à justiça (art. 5°, XXXV, CF/88).

Vale frisar que o pleito autoral necessita de apreciação e concessão urgente, em razão da debilidade de saúde da requerente já devidamente comprovada nos autos e, com o trâmite da ação no rito dos juizados da fazenda pública, é permitida a apreciação célere de seu anseio.

Nesse sentido, já entendeu esta Colenda Turma:

“[...] Impedir o incapaz de litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública, foro de competência absoluta para causas de menor valor contra o Estado, seria criar um paradoxo: para ter acesso à justiça, ele seria obrigado a renunciar ao procedimento mais célere e, em tese, mais efetivo.

Nessa linha de raciocínio, o Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) firmou o Enunciado nº 16 da Fazenda Pública:

"Os incapazes incluem-se no rol dos legitimados para propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública."

A representação por curador não torna a causa complexa nem desvirtua o rito sumaríssimo. Pelo contrário, assegura a proteção dos interesses do autor, permitindo que a demanda tramite no juízo natural definido em lei. Apesar do autor, no caso concreto, não estar formalmente interditado, mas apenas representado por sua esposa, deve ser interpretado da mesma forma, possibilitando acesso ao mesmo ao rito dos juizados especiais de fazenda pública, eis que sua celeridade funciona em seu benefício.”. (
TJES, RI – 5008317-90.2025.8.08.0012 – 3ª Turma Recursal – Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes – Julgado em: 30/10/2025).

Dessa forma, a extinção do processo por incompetência absoluta representa um formalismo exacerbado que obsta a prestação jurisdicional, razão pela qual
rejeito a indigitada preliminar
.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Município recorrente, conforme restou devidamente delineado na sentença, o
direito à saúde é um direito fundamental, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece que "
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Tal preceito constitucional impõe aos entes federados, o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, incluindo o fornecimento de insumos essenciais à manutenção da vida e da dignidade humana.

Portanto
, não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente
.

Por tais razões, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, de modo que a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, devendo tal verba ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)